Tribunal: STF
Processo: AI 592861
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA
   PROGRESSIVA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEI N. 691/84.
   NÃO-RECEBIMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O
   art. 67 da Lei n. 691/84, do Município do Rio de Janeiro, não foi
   recebido pela Constituição de 1988. Precedentes.
2.      O STF
   decidiu que não se aplica a modulação de efeitos no caso de lei
   não recebida pela CB/88. Precedente.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.